Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-36.2021.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1000565-36.2021.8.11.0031
Impetrante: Suzany Maria do Nascimento
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Suzany Maria do Nascimento, contra o ato, indigitado de coator, do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão quanto à sua nomeação ao cargo de Apoio Administrativo Educacional.
Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 6o (sexto) lugar, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Nutrição/Merendeira (ampla concorrência) – Município de Nortelândia, para o qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas, e 5 (cinco) candidatos foram nomeados.
Informa que a ordem de nomeação dos candidatos aprovados e classificados no certame ocorreu da seguinte forma:
– a candidata Vagda Francisca Amaral Melo, aprovada em 1o (primeiro) lugar, foi nomeada no dia 26 de março de 2018, todavia, considerada inapta para o exercício do cargo;
– na data de 7 de maio de 2018, os candidatos, Jean Ferraz e Deborah Rochanne Ribeiro de Jesus, aprovados, respectivamente, na 2a (segunda) e 3a (terceira) colocações, foram nomeados. Destes, apenas a 3a (terceira) colocada tomou posse;
– em 3 de julho de 2018, houve a nomeação da candidata Alaide da Silva e Silva, que tomou posse;
– por fim, no dia 24 de janeiro de 2020, foi nomeada a candidata Anikelly Alves Cardoso, classificada em 5o (quinto lugar), no entanto, foi ela exonerada, a pedido, em 1o de outubro de 2021.
Assegura que teve conhecimento da existência de vagas disponíveis no Município para o qual concorreu, contudo, estão sendo ocupadas por profissionais contratados, mesmo após a homologação do resultado final do Concurso Público, circunstância que evidencia a ocorrência de preterição e, consequentemente, autoriza sua nomeação, por ser ela a próxima na lista de classificados do certame, a ser nomeada.
Posto isso, requer a Impetrante, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que, com a exoneração da candidata classificada na 5a (quinta) posição, adquiriu direito líquido e certo de ser nomeada no cargo em que ficou classificada no Concurso Público.
Antes da análise do pleito liminar, entretanto, entendo necessário que, sobre ele, manifeste-se a autoridade apontada como coatora, trazendo aos autos, inclusive, os documentos que entender necessários, para cujo ato concedo o prazo de cinco (5) dias.
Após, tornem-me os autos imediatamente conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.